Tribunal: TJDFT
Processo: 0756899-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Administrativo e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Sindicato. Substituídos. Servidores públicos distritais. Servidores de serviços de saúde. Restituição de descontos previdenciários efetuados a maior em virtude de declaração de inconstitucionalidade da lei que dispusera sobre a matéria. Direito. Reconhecimento. Executivo. Deflagração. Impugnação. Excesso de execução. Arguição. Crédito exequendo. Pretensão de Dedução dos valores adimplidos administrativamente. Postulação. Decisão agravada. Omissão. Negativa de prestação jurisdicional. Impossibilidade de apreciação em grau recursal da questão não examinada pelo juiz natural da causa. Crédito exequendo. Delimitação temporal. Determinação. Alinhamento ao postulado. Insurgência. Ausência de interesse recursal. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva manejado em desfavor do Distrito Federal, acolhera parcialmente a impugnação que aviara, reconhecendo o excesso de execução denunciado e fixando os parâmetros que devem nortear o cálculo referente ao crédito exequendo.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da coexistência de estofo apto a autorizar o acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelo agravante, reconhecendo-se (i) que o crédito detido pela exequente/agravante está delimitado pelo interregno temporal que indicara, e que (ii) do aludido montante, deverão ser deduzidos os valores adimplidos em ambiente administrativo.
III. Razões de decidir
3. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, postula a reforma da decisão quanto a pleito que já restara assegurado, carece interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, havendo a decisão agravada delimitado o interregno temporal referente ao crédito que assiste à agravante, de conformidade com o demonstrado em suas fichas financeiras, carece ela de interesse apto a legitimar o reexame do decidido quanto à questão.
4. Às partes, na condição de protagonistas da relação processual, assiste o direito de ter todas as pretensões que formulam apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo.
5. A decisão que, apreciando postulação sob perspectiva diversa, abstém-se do exame da pretensão formulada pelo exequente visando à dedução, do crédito exequendo, dos valores já vertidos à exequente em ambiente administrativo, não dispondo sobre o formulado, traduz negativa da prestação jurisdicional, impossibilitando, inclusive, o órgão recursal de apreciar as arguições formuladas originalmente ante o fato de que refoge da sua competência elucidar matéria ainda não solvida em sede originária na moldura do duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Unânime.